Tribunal: STF
Processo: ARE 1266675
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE - ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - "E-READER" - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - INTERPRETAÇÃO ESTRITA: IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a imunidade, limitação ao exercício da competência tributária, deve ser interpretada de forma restritiva.
    2. A imunidade relacionada aos "e-books" foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.° 330.817, com repercussão geral.
    3. No caso concreto, os leitores de livros digitais, modelos "Bookeen Lev com luz - CYBOY4F-SA" e Bookeen Lev - CYBOY4S-SA", possuem outras funções, como a reprodução de imagens (fls. 81/84).
    4. Não se aplica a redução de alíquota, nos termos dos artigos 108, § 2°, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.
    5. Apelação improvida. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 93, inciso IX, e 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da decisão relativa aos embargos declaratórios. Discorre acerca da imunidade cultural. Articula interpretação ampliativa do preceito, consideradas a liberdade expressão e pensamento, sublinhando contemplado o suporte para livros digitais. Alude ao decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 330.187. Busca seja reconhecido o direito à observância da alíquota zero relativamente ao PIS e à Cofins. 
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    No extraordinário, a recorrente discorre acerca da imunidade cultural buscando a aplicação de alíquota zero aos tributos questionados. Surge a impropriedade tendo em conta que o debate alusivo à imunidade concerne ao âmbito da delimitação da competência tributária – não incidência constitucionalmente qualificada –, ao passo que as situações relativas à alíquota zero pressupõe à concretização do fato gerador previsto em lei. É pertinente o verbete nº 284 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    No mais, a decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, em 24 de abril de 2020, aprovou a edição do verbete vinculante nº 57 da súmula do Supremo com a seguinte redação:
    A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias. 
    O enunciado editado, no que aludiu ao artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal, revela, a mais não poder, a ideia de que a imunidade refere-se apenas a impostos, surgindo descabida a articulação no tocante ao PIS e à Cofins.
    3. Ante o quadro, desprovejo o agravo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator